Tribunal: TJSP
Processo: 2241576-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da Executada, ora Agravante – Alegação de que a Exequente/Agravada teria sido representada por advogada sem procuração nos autos para tanto, o que teria trazido prejuízos à Agravante, de forma que, em seu entendimento, seria de rigor a decretação da nulidade absoluta dos atos processuais por ela praticados – Violação de direitos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da Executada, ora Agravante – Alegação de que a Exequente/Agravada teria sido representada por advogada sem procuração nos autos para tanto, o que teria trazido prejuízos à Agravante, de forma que, em seu entendimento, seria de rigor a decretação da nulidade absoluta dos atos processuais por ela praticados – Violação de direitos da Agravante – Descabimento – Poderes de representação que foram regularmente outorgados à patrona por meio de subestabelecimento sem reserva de poderes nos autos principais do Processo de Conhecimento – Art. 105, §4o do CPC – Entendimento consolidado pelo C. STJ de que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença, consagrando a ideia de que, uma vez outorgada, não há necessidade de se exigir sucessivamente novas procurações ao longo da ação – Poderes de representação renunciados nos autos de Cumprimento de Sentença, cuja renúncia não foi objeto de fraude, tendo em vista que tais poderes foram legitimamente outorgados – Demonstração da validade dos atos processuais praticados pela patrona – Decisão Mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.